Tribunal: STF
Processo: RE 86484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- Escrivães judiciais.  Vinculação relativa a vantagem da "quarta-parte". 
- Inexistência, no caso, de violação do art. 153, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal,  e  do  art.  6º,  §  2º,  da  Lei  de
Introdução  ao  Código  Civil.   Dissídio   de   jurisprudência   não demonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.